Tribunal: TJDFT
Processo: 0721465-91.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIDO. AGRAVO INTERNO. CELERIDADE. EFETIVIDADE. PREJUDICADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. GARANTIA DA EXECUÇÃO. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. NÃO DEMONSTRADOS. INDEFERIMENTO.

1. Em homenagem ao princípio da celeridade e à efetividade da prestação jurisdicional, considerando que, nos termos do artigo 4o do Código de Processo Civil, as partes têm direito a uma solução integral do mérito em prazo razoável e estando o agravo de instrumento apto para julgamento definitivo, deve o agravo interno ser julgado prejudicado, mormente porque interposto contra a decisão desta Relatora que indeferiu pedido liminar para conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

2. Conforme o artigo 919 do Código de Processo Civil, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, como medida excepcional, está condicionada à demonstração dos mesmos requisitos relacionados à concessão de tutela provisória, acrescidos de garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes. Na presente hipótese, embora a execução esteja garantida por penhora, é necessário perquirir se estaria demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

3. A jurisprudência pátria admite o ajuizamento de ação de execução com lastro em documentos precipuamente fiscais, exigindo que estes estejam acompanhados do devido instrumento de protesto e da comprovação de entrega da mercadoria ou da prestação do serviço, representando este acervo documental a própria materialização da duplicata escritural, que é o título executivo emitido virtualmente em razão da obrigação exequenda.

4. Quanto à alegação de excesso de execução, o recorrente não apresenta qualquer documentação que evidencie, de plano, o pagamento parcial do crédito exequendo, mas, ao revés, requer a realização de prova pericial para que seja possível arbitrar o valor efetivamente devido.

5. No que diz respeito ao perigo de dano, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar, mediante elementos concretos, que a efetiva penhora dos bens indicados no auto lavrado pelo oficial de justiça poderia comprometer a sua subsistência ou a sua atividade empresarial, mas limitou-se a tecer argumentos genéricos e abstratos.

6. Não demonstrada a probabilidade do direito alegado e nem o perigo de dano, mediante elementos concretos, resta inviabilizada, neste momento processual, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução.

7. Recurso conhecido e improvido.